Tribunal: TJDFT
Processo: 0001014-56.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. LATROCÍNIO. TENTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO.

1. Comprovado que o réu concorreu com um menor na tentativa de matar a vítima para subtrair o seu patrimônio, a condenação como incursos nas penas do art. 157, §3o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, é medida que se impõe.

2. Se o agente tinha conhecimento da intenção de se praticar o crime de roubo, ele assume o risco de produção do resultado mais gravoso (morte ou lesão corporal), ainda que essa não fosse a intenção inicial.

3. Recurso do réu não provido e recurso da acusação provido.